Tribunal: TJBA
Processo: 8055175-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055175-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: EVILAZIO RODRIGUES DE AZEVEDO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. GRUPO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036, § 1º, DO CPC. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor inativo contra decisão da 2ª Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia, até pronunciamento do STF no Grupo Representativo nº 09, vinculado ao RE nº 1.543.701 – RG/BA, em controvérsia sobre extensão/incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) com fundamento em paridade remuneratória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível manter o sobrestamento do Recurso Extraordinário, com base no art. 1.036, § 1º, do CPC, quando a matéria discutida (GEAC a inativo por paridade) coincide com aquela submetida ao STF no Grupo Representativo nº 09, ainda que não haja determinação expressa e individualizada de suspensão pelo Supremo. III. Razões de decidir 3. O art. 1.036, § 1º, do CPC impõe a suspensão, na origem, dos processos que versem sobre a mesma controvérsia submetida como representativa, independentemente de ordem específica do STF para cada feito. 4. Verificada a identidade temática entre o Recurso Extraordinário sobre GEAC a servidor inativo por paridade (art. 40, § 8º, da CF) e o tema do Grupo Representativo nº 09 (RE nº 1.543.701 – RG/BA), mantém-se o sobrestamento para preservar isonomia e evitar decisões conflitantes. 5. Inexistente demonstração de distinção relevante (distinguishing) pelo agravante, e sendo prematura a análise de eventual negativa de seguimento do RE com aplicação de Temas do STF enquanto pendente o paradigma, não há motivo para afastar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário até deliberação do STF no Grupo Representativo nº 09, vinculado ao RE nº 1.543.701 – RG/BA. Tese de julgamento: “1. O art. 1.036, § 1º, do CPC, autoriza e impõe o sobrestamento, na origem, dos processos que versem sobre controvérsia submetida como representativa ao STF, sendo desnecessária determinação expressa e individualizada de suspensão. 2. Reconhecida a identidade temática entre a controvérsia dos autos e o Grupo Representativo indicado, deve ser mantida a suspensão do Recurso Extraordinário até deliberação da Suprema Corte.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC/2015, arts. 931 e 1.036, § 1º.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança Cível nº 8055175-85.2024.8.05.0000, em que figura como agravante EVILÁZIO RODRIGUES DE AZEVEDO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça